Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710450-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LORENA CAVALCANTI DE LIMA NASCIMENTO, LUCIANA CAVALCANTI DE LIMA NASCIMENTO, ANA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO BOLZAN, ANA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, IVAN VERON DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUIZA CAVALCANTI DE LIMA APELADO: IVAN VERON DO NASCIMENTO, ANA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, ANA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO BOLZAN, LORENA CAVALCANTI DE LIMA NASCIMENTO, LUCIANA CAVALCANTI DE LIMA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUIZA CAVALCANTI DE LIMA D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que, em que pese as autoras tenham interposto apelação adesiva no ID 43376680, juntaram ao feito apenas a guia de custas relativas ao recurso (ID 43376681), deixando de carrear o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Nesse descortino, em atenção ao comando previsto no art. 1.007, § 4°, do CPC, intimem-se as autoras/apelantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, promoverem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora